Tribunal: TJMT
Processo: 1007184-41.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007184-41.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), Juízo da Segunda Vara Criminal de Primavera do Leste (IMPETRADO), FRANCISCO JOSE DE SOUSA - CPF: 001.495.473-74 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – AFASTAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE JUDICIAL – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO PACIENTE – PERTINÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – CONFIRMADA A LIMINAR.

O não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, especialmente em se tratando de réu hipossuficiente economicamente e quando inexistentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
João Batista Camargo da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Conforme consignado pelo desembargador plantonista ao apreciar a liminar, o paciente se insurge unicamente contra o arbitramento de fiança como condição para a sua colocação em liberdade, aduzindo não ter condições financeiras de adimplir o valor fixado. Veja-se:

“...Sustenta o Impetrante, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14/04/2022, pela prática do crime de lesão corporal culposa, na direção de veículo automotor, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Assevera que, não obstante a concessão da liberdade provisória, esta fora condicionada ao pagamento de fiança, na ordem de quatro mil reais.

Argumenta que, condicionar a colocação em liberdade ao pagamento de fiança reveste-se como ato abusivo e ilegítimo, por se tratar o paciente de pessoa hipossuficiente.

Afirma que, nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando a situação econômica do preso, poderá conceder-lhe liberdade provisória, sujeitando-o à outras medidas cautelares, se for o caso.

Ao final, pugna pela concessão da medida liminar, para fins de concessão da liberdade provisória sem fiança. Alternativamente, requer a redução do valor arbitrado a título de fiança...”
(Id. 124874690, p. 1).

Acostou documentos (Ids. 124860186 a 124860190).

A liminar foi deferida pelo Desembargador plantonista (Id. 124874690).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 125440174).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 128053173).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, admito o processamento da ação constitucional.

Da análise dos autos, constato que o paciente foi preso em flagrante delito pela suposta prática do crime previsto no art. 303, § 2º, da Lei n. 9.503/97, e a autoridade apontada como coatora, após homologar o auto de prisão, concedeu a ele a liberdade provisória, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas e o recolhimento de fiança, fixada em 10 salários mínimos, diminuída na proporção de 2/3 em razão da sua condição financeira, conforme decisão constante no Id. 124860188.

Entretanto, de acordo com o que se extrai da documentação anexa à presente impetração, é possível concluir que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor afiançado, inclusive porque declarou ser pobre, estar desempregado, e não ter condições sequer de arcar com as despesas inerentes ao processo (Id. 124860190).

Ademais, verifico que ele foi preso no dia 14.4.2022 (conforme auto de prisão em flagrante contido no Id. 124860186), e não obstante o arbitramento da fiança no dia 15.4.2022, permaneceu segregado até o deferimento da liminar na presente ação constitucional, logo, o fato de permanecer segregado após a fixação do valor da fiança permite a presunção, ainda que relativa, da impossibilidade do pagamento.

Acerca do tema em análise, é pacífico o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, máxime quando se tratar de réu pobre,
ex vi
do art. 350 do CPP.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

"PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. POSSE DE ARMA DE FOGO. PRÉVIO MANDAMUS DENEGADO. PRESENTE WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA. FIANÇA NÃO PAGA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

In casu, existe manifesta ilegalidade pois se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia, além de trata-se de réu juridicamente pobre,
assistido pela Defensoria Pública.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de, confirmando a liminar, garantir a liberdade ao paciente, independentemente do pagamento de fiança”
(
HC
303458/AC, Sexta Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 24.9.2014).

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade.

Sendo assim, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente no cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, conforme disposição contida no art. 325, § 1º, inciso I, e art. 350, ambos da Lei Adjetiva Penal.

Desta feita, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto ante as peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.

Sobre o tema, relembro que o magistrado de primeiro grau, ao deliberar sobre a necessidade de custódia do paciente, assentou a desnecessidade da sua prisão preventiva, conforme o seguinte trecho da decisão na qual fixou a fiança.
In verbis
:

“...Nessa trilha, ainda que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para se converter a prisão em flagrante do Indiciado em preventiva, deverão estar presentes os requisitos elencados nos artigos 312 e 313, I a III e parágrafo único, ambos do CPP, os quais não vislumbro no caso em comento.

No caso em tela, tem-se a acusação da prática do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, possui pena privativa de liberdade de reclusão de dois cinco anos, sem prejuízo das penalidades previstas para a condução de veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Ocorre que, neste caso, trata-se de lesão corporal culposa e não dolosa conforme prevê o inciso I, do artigo 313, do Código Penal.

Ademais, conforme pesquisa efetuada junto ao Sistema Apolo e SIAPI, o Indiciado não possui condenação de crime vinculado à embriaguez ao volante e tampouco por outros delitos.

Portanto, não se pode admitir que a segregação cautelar seja de forma alguma mais gravosa que a pena a ser cumprida após o julgamento.

Por fim, o autuado informou possuir residência fixa e casa própria na cidade de Primavera do Leste/MT, o que, a princípio, não demonstra risco ao bom andamento do processo ou a eventual aplicação da lei penal.

Desse modo, não vislumbro a necessidade da manutenção de sua prisão como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, não estando presentes, portanto, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal...”
(Id. 124860188, pp. 4-5).

Ressalte-se que foi imputado ao agente apenas o delito de lesão corporal qualificada pela condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, previsto no art. 303, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro, que é apenado com reclusão de 2 a 5 anos, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, de modo que em caso de condenação certamente será fixado o regime diferente do fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, motivo pelo qual a constrição cautelar seria mais grave do que a própria condenação.

Por derradeiro, cumpre salientar que a manutenção da prisão cautelar somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal (CPP, art. 282, § 6º), em vista de sua excepcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem para
confirmar a liminar
e determinar que o paciente
Francisco Jose de Sousa
seja mantido em liberdade, independentemente do pagamento da fiança, ficando assentado, contudo, que
deverá cumprir as medidas cautelares já fixadas
.

Ressalto que a fixação de tais medidas ocorre em caráter provisório e podem ser alteradas ou suprimidas pelo juiz competente que poderá, inclusive, diante de qualquer alteração no panorama fático, decretar nova prisão, devidamente fundamentada, uma vez que a custódia antecipada se submete à cláusula
rebus sic stantibus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022